Tribunal: TJSP
Processo: 1001589-14.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Responsabilidade da instituição financeira pela negativação do nome do autor no cadastro de inadimplentes, ainda que ocorrida a hipótese de fraude praticada por terceiro, porquanto inserido no risco da atividade comercial desempenhada. Inscrição indevida. Dano moral in re ipsa. Quantia indenizatória recebida da segunda corré em

Ementa:
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Responsabilidade da instituição financeira pela negativação do nome do autor no cadastro de inadimplentes, ainda que ocorrida a hipótese de fraude praticada por terceiro, porquanto inserido no risco da atividade comercial desempenhada. Inscrição indevida. Dano moral in re ipsa. Quantia indenizatória recebida da segunda corré em acordo que se mostra suficiente para assegurar à parte lesada uma justa reparação, sem incorrer, contudo, em enriquecimento ilícito. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001589-14.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
RICARDO SILVA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, na parte conhecida.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-14.2019.8.26.0529 -Voto no
2
Apelação no 1001589-14.2019.8.26.0529.
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apelado: Ricardo Silva Camargo.
Ação: Inexigibilidade c.c. Indenizatória.
Comarca: Santana do Parnaíba 1a Vara.
Juiz prolator: Natália Assis Mascarenhas.
Voto n° 28.595
Apelação. Declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização. Responsabilidade da instituição
financeira pela negativação do nome do autor no
cadastro de inadimplentes, ainda que ocorrida a
hipótese de fraude praticada por terceiro, porquanto
inserido
no
risco
da
atividade
comercial
desempenhada. Inscrição indevida. Dano moral in
re ipsa. Quantia indenizatória recebida da segunda
corré em acordo que se mostra suficiente para
assegurar à parte lesada uma justa reparação, sem
incorrer,
contudo,
em
enriquecimento
ilícito.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.
Vistos,
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade c.c. indenização ajuizada por Ricardo Silva
Camargo em face de Serhan Comércio, Importação e
Exportação de Móveis e Decoração Ltda ME e Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-14.2019.8.26.0529 -Voto no
3
sentença de fls. 245/251, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do
débito
de
R$
45.600,00,
condenando
a
instituição
financeira ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 15.000,00.
Inconformada, recorre a ré alegando,
em suma, que não praticou qualquer ato ilícito, vez que a
negativação
decorreu
de
contrato
de
financiamento
devidamente contratado pelo autor. Alega a ocorrência de
excludente de responsabilidade, pois foi vítima de fraude
praticada por terceiro, configurando culpa de terceiro.
Alega a não ocorrência de danos morais, pugnando,
subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório,
assim como das astreintes.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento. Cuida-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais em que o autor alega ter sido vítima de fraude com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-14.2019.8.26.0529 -Voto no
4
abertura de linha de crédito em seu nome pela Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A, no valor de R$
45.600,00, para aquisição de móveis junto à segunda
corré. Sustenta que nunca realizou qualquer compra,
tendo seu nome negativado no cadastro de inadimplentes
por dívida inexistente. Por fim, o autor firmou acordo com
a segunda corré que previu o pagamento de R$ 10.000,00
a título de danos morais (fls. 183/184).
Com efeito, a corré Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A não comprovou a
contratação do alegado financiamento, vez que não há
indícios de qualquer documento assinado pelo autor (fls.
71/77), cabendo à fornecedora responder de forma
objetiva pelos prejuízos causados aos consumidores,
vítimas de fraude praticada por terceiros, porquanto o
ilícito está inserido no risco de sua atividade comercial.
E, uma vez não comprovada a origem
dos débitos cobrados, devido é o pagamento de reparação
por prejuízo moral, haja vista que os danos morais
decorrentes da negativação indevida têm natureza in re
ipsa, conforme reiterado entendimento jurisprudencial
(REsp 233.076 RJ - Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA 4a Turma J. 16.11.1999, in DJ 28.02.2000, p.
89), sendo prescindível prova a respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-14.2019.8.26.0529 -Voto no
5
No tocante ao valor indenizatório dos
danos morais, sabe-se que sua mensuração constitui
tarefa das mais complexas, sendo árduo e sinuoso o
caminho a ser percorrido pelo hermeneuta, que deve
observar que essa questão recomenda sempre a máxima
prudência e cautela, a fim de se evitar enriquecimento
indevido, ou punição insuficiente àquele que provocou a
indevida dor moral.
No
presente
caso,
levando-se
em
consideração as condições pessoais das partes, bem
como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e atento ainda às demais
peculiaridades do caso em tela, notadamente quanto à
intensidade do dano impingido, verifica-se que o valor
recebido no acordo firmado com a segunda corré (R$
10.000,00), mostra-se suficiente para assegurar ao lesado
uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito,
considerando-se
ainda
o
caráter
punitivo
e
pedagógico da medida.
Destarte, reformo a r. sentença para
afastar a nova condenação dos danos morais, visto que a
quantia recebida pelo autor é suficiente para indenizá-lo
pelos danos sofridos, ressaltando que a questão das
astreintes foi apreciada por esta Câmara em agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001589-14.2019.8.26.0529 -Voto no
6
instrumento anterior, restando preclusa a questão.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, na parte conhecida.
WALTER EXNER
Relator